Tribunal: TJSP
Processo: 2070629-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas corpus" – Pretendida a concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ – Não acolhimento – Decisão de indeferimento fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070629-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ADRIANO
PROCÓPIO DE SOUZA e Paciente LUIZ CARLOS NEGRELLI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070629-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1.140
2
Habeas Corpus Criminal 2070629-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriano Procópio de Souza
Paciente: Luiz Carlos Negrelli Junior
Comarca: Araçatuba
Voto no 1.140
“Habeas corpus” Pretendida a concessão de prisão domiciliar,
com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ Não acolhimento
Decisão de indeferimento fundamentada Constrangimento ilegal
não verificado Ordem denegada.
O Advogado Adriano Procópio de Souza impetra a presente
ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Luiz Carlos Negrelli
Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo do DEECRIM da Unidade Regional de
Araçatuba.
Afirma, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto, em estabelecimento prisional com ocupação superior à capacidade, invocando
a Recomendação no 62 do CNJ para pleitear a concessão de prisão domiciliar a Luiz
Carlos.
A liminar foi indeferida (fls. 23/24) e a autoridade coatora
prestou informações (fls. 27/34).
O pedido de reconsideração do pleito liminar foi indeferido
às fls. 42 e a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo não conhecimento
da ordem ou por sua denegação (fls. 44/48).
É o relatório.
A ordem será denegada.
A princípio, é preciso que se esclareça que sequer seria caso
de conhecimento da presente impetração, vez que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções,
desafiando a interposição de recurso de agravo em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070629-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1.140
3
De qualquer modo, nota-se que Luiz Carlos cumpre suas
penas no regime semiaberto e pleiteia, através do presente “writ”, ser agraciado com a
prisão domiciliar, requerida nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
O Juízo coator indeferiu o pleito elaborado em favor do
paciente, por não haver qualquer elemento de prova que demonstre a necessidade de sua
colocação em prisão domiciliar.
Assim, temos que a r. decisão foi fundamentada, ausente o
constrangimento ilegal aventado, como já exposto em sede de liminar.
É oportuno trazer a conhecimento ofício elaborado pelo
Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, enviado à Corregedoria
Geral de Justiça deste E. Tribunal no dia 8 de abril de 2020, no qual detalhou as medidas
aplicadas para evitar a disseminação da COVID-19 no sistema prisional paulista, cujo
excerto a seguir merece destaque:
“De tudo o exposto, tem-se que as medidas adotadas pela Pasta
estão em consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em
suas esferas, bem como com aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange à
prevenção do Coronavírus nos estabelecimentos penais, o que não
suprime a implementação de outras providências, em razão do
advento de instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos.
Por fim, reitere-se que a ausência de custodiados com diagnóstico
dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas
preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema
penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que
se refere à pandemia de COVID-19.”
Assim, está-se diante de um plano de contingência com
inúmeras medidas que visam à proteção da saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ, como o
próprio nome diz, é mera recomendação, que não possui caráter vinculante e, portanto, não
deve ser aplicada automaticamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070629-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1.140
4
Destarte, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Luiz Carlos Negrelli Junior, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator